Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721607-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS MERCES MARTINS LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A impetrante agrava (ID 27047088) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (0703404-60.2021.8.07.0018 - ID 95560446) que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar para validar a acumulação de cargos públicos ocupados por aquela. 2. Observo, contudo, que mediante consulta ao PJe (0703404-60.2021.8.07.0018 – autos de origem), o processo foi sentenciado (ID 97748801). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR